Tribunal: TJSP
Processo: 1527075-86.2020.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. Consulta ao Diário de Justiça Eletrônico que demonstra que tanto a defesa técnica quanto o Ministério Público foram regularmente intimados, em 02/09/2025, para se manifestarem acerca de eventual oposição motivada ao julgamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. Consulta ao Diário de Justiça Eletrônico que demonstra que tanto a defesa técnica quanto o Ministério Público foram regularmente intimados, em 02/09/2025, para se manifestarem acerca de eventual oposição motivada ao julgamento virtual, nos termos da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal. Certidão de fls. 216 que se refere à intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de custos legis, e não do Ministério Público como parte processual. Inexistência de violação à paridade de armas. Ausência de manifestação tempestiva que configura preclusão temporal. Inércia da parte que não pode ser suprida por embargos de declaração. Acórdão embargado que não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Embargos de declaração rejeitados.